Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702041-09.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLUBE SAUDE &amp; BEM ESTAR LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora